Tribunal: TJMT
Processo: 1017484-57.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017484-57.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GUSTAVO MACHADO DA SILVA - CPF: 024.845.041-79 (APELANTE), MILENI STUCHI SIMPLICIO DE SOUZA - CPF: 018.443.211-18 (APELANTE), SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando os requeridos ao pagamento de danos materiais e morais. Pretensão de concessão da justiça gratuita e exclusão dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os apelantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) saber se é cabível a indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito sem vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade foi indeferido por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira.

4. Acidentes de trânsito sem vítimas e sem repercussão na esfera extrapatrimonial da vítima não ensejam, por si só, a reparação por danos morais.

5. Ausência de elementos que evidenciem dor, sofrimento ou lesão a direitos da personalidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência financeira.

2. Acidente de trânsito sem vítimas, desacompanhado de prova de ofensa à dignidade ou a direitos da personalidade, não gera direito à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Mileni Stuchi Simplício de Souza e Gustavo Machado da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação indenizatória de nº 1017484-57.2023.8.11.0055, movida por
Simone Regina Correia
, que nos termos do art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
1)
condenar

os requeridos ao pagamento a título de danos materiais no montante de R$ 5.823,00 (cinco mil oitocentos e vinte e três reais), devidamente atualizados com correção monetária;
2)
condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir da sentença (S. 362, STJ) e incidência de juros legais a partir da citação (art. 405, do CC).

A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

A parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
tem direito ao benefício da justiça gratuita;
2)
que não o dever de indenizar por danos morais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para: conceder o benefício da justiça gratuita a parte recorrente; afastar a condenação em danos morais, de forma sucessiva requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Mileni Stuchi Simplício de Souza e Gustavo Machado da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação indenizatória de nº 1017484-57.2023.8.11.0055, movida por
Simone Regina Correia
, que nos termos do art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
1)
condenar

os requeridos ao pagamento a título de danos materiais no montante de R$ 5.823,00 (cinco mil oitocentos e vinte e três reais), devidamente atualizados com correção monetária;
2)
condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir da sentença (S. 362, STJ) e incidência de juros legais a partir da citação (art. 405, do CC). A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

O caso dos autos se refere a acidente de trânsito ocorrido em 04-09-2023 quando o requerido Gustavo Machado da Silva, na condução do veículo Ford Fiesta 2011 placa: NCV4196 de propriedade da requerida Mileni Stuchi Simplicio de Souza, colidiu fortemente contra o veículo da requerente (Toyota Corolla 2011 placa: NPD2794), conforme Boletim de Ocorrência n.º 2023.251176.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos atuais que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente porque
não há nos autos documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Destarte o pedido da assistência judiciária gratuita deve ser indeferido.

A parte recorrente defende ainda a inexistência do dever de indenizar, uma vez que não há repercussão negativa que justifique a condenação proferida.

É importante assinalar que, em casos de acidente automobolístico sem vítima, não há, a priori, a configuração de dano moral. Ao contrário, em casos tais, o comum é que os danos não extrapolem a esfera patrimonial e ensejem indenização por danos materiais.

O dano moral é uma ofensa a um direito da personalidade, recaindo, pelo seu próprio significado, sobre uma pessoa que teve um direito próprio da personalidade atingido.

E, só deve ser reputado como causador desse tipo de dano o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

No caso concreto a parte autora não demonstrou a existência de dor, tristeza, sofrimento ou qualquer ofensa a sua dignidade, de forma que não há falar em dano moral.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros -
Um acidente de trânsito sem vítimas, que culmina com lesão leve, sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais
- A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, sendo que, à mingua de tal comprovação, descabida a pretensão indenizatória. (TJ-MG - AC: 10000220084487001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022) (Destaquei)

Com essas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação em danos morais.

Em razão do provimento parcial do recurso mantenho os honorários advocatícios conforma fixados na origem.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025